Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE AMEAÇA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o princípio da consunção é aplicável quando um crime serve como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, sendo absorvido por este, ou, ainda, em se tratando de antefato ou pós-fato impunível.
2. Ainda que o conjunto probatório comprove autoria e materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, na espécie, a ameaça proferida pelo acusado no sentido de que iria matá-la, ocorrida no mesmo contexto em que ele deu uma coronhada na cabeça dela, lesionando-a, permite a absorção da ameaça pela lesão.
2.1 E, no caso específico dos autos, verifica-se que a ameaça não se constituiu num ato isolado, mas sim, como promessa precedente de mal injusto e grave iminente, que, diga-se de passagem, se concretizou com a agressão física perpetrada pelo réu na cabeça da vítima, consistindo, pois, no início da execução do crime de lesão corporal. No mais, o conjunto probatório permite a constatação de que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados, pelo réu, com um único desígnio, qual seja, da prática de violência contra a vítima na forma final de agressão física.
3. Recurso conhecido e desprovido.